Tribunal: TJDFT
Processo: 0777588-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Civil e processual civil. Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória por danos materiais e morais. Objeto. Anulação de acordo homologado judicialmente. Dissolução de união estável e partilha. Causa de pedir. Celebração maculada por vícios de vontade. Coação, indução a erro e simulação. Pedido. Provimento desconstitutivo. Submissão a prazo decadencial. Termo inicial. Data de celebração da avença. Direito invocado. Decadência legal. Prazo quadrienal (CC, art. 178). Implemento. Reconhecimento. Pronunciamento. Imposição legal. Extinção do processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). Imperativo. Pretensão indenizatória e preliminar de cerceamento de defesa. Exame prejudicado. Subsistência da decadência afirmada. Postulações enlaçadas à subsistência do direito de anulação invocado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada pela parte autora em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de nulidade c/c indenizatória por danos materiais e morais que aviara em desfavor do seu ex-companheiro, objetivando a anulação do acordo de separação de corpos e partilha de bens que firmaram e sujeitaram a homologação judicial, assim como a composição de suas esferas patrimonial e extrapatrimonial, assimilara a ocorrência de decadência do direito invocado e extinguira o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à aferição da fulminação, ou não, do direito vindicado pelo instituto da decadência; e, ultrapassada essa questão, (ii), subsistente o direito invocado, da subsistência de nulidade do julgado, oriunda da ausência de oportunização da autocomposição das partes e da abertura de instrução probatória, encerrando a vulneração dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III) Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil, o erro e o dolo constituem vícios de consentimento capazes de infirmar o negócio jurídico, mas, como fatos passíveis de macular a higidez do acordo, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a apresentação de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorreram, impregnando na avença mácula que determina a invalidação por deixá-la desguarnecida de pressuposto primário de eficácia, devendo sua pretensão rescisória, ademais, ser formulada no prazo decadencial legalmente assinalado – 4 (quatro) anos –, contados da data da pactuação, como forma de serem resguardadas a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.
4. Alinhavados argumentos na vertente de que o acordo celebrado e homologado em juízo estivera maculado por nulidade decorrente de ter sido firmado com vícios de vontade duma das partes, traduzidos por coação, erro induzido por dolo protagonizado pela contraparte e simulação, a pretensão deduzida encerra hipótese de pedido de natureza desconstitutiva, emergindo dessa apreensão que o postulado está sujeito à incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contados da data do aperfeiçoamento da composição (CC, art. 178, II), não havendo que se falar na incidência de prazo prescricional típico de ações condenatórias e/ou na impossibilidade de se alegar a decadência por ocasião da invocação de causa de nulidade absoluta cujos requisitos sequer sobejaram preenchidos e cuja subsistência não restara comprovada.
5. Cuidando-se de hipótese de pretensão desconstitutiva, ou seja, anulatória, e detectado o implemento do prazo extintivo, a afirmação da decadência, com a extinção da fase cognitiva do processo sob essa ótica, encerra solução imperativa, mormente quando considerado que, conquanto tenha a parte autora alegado que o entabulamento do acordo cuja anulação fora invocada se descerrara eivado de coação e dolo, apreensão desconforme com a realidade derivada do fato de que a composição fora celebrada em juízo, com a participação do Ministério Público e assistência das partes há mais de 20 anos, desqualificando a consubstanciação dos referidos vícios de consentimento, inviabilizando, inclusive, a assimilação de nulidade absoluta não sujeita à aplicação de prazo decadencial e determinando a ratificação da legitimidade do acordado e ratificado em juízo em subserviência ao efeito preclusivo do tempo e à segurança jurídica, que não convive com o revolvimento de fatos sob aquela conformação havidos há mais de duas décadas (CPC, arts. 487, II; 373, I).
6. A ratificação do reconhecimento do implemento da decadência originariamente afirmada finda por encartar a prejudicialidade da análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal, esteada na ausência de designação de audiência de conciliação e de audiência de instrução destinada à produção de prova oral, assim como o exame dos pedidos de condenação do acionado ao custeio de compensação por danos morais, porquanto derivados da imprecação de nulidade ao acordado entre as partes em ambiente judicial, ou, dito de outra forma, a discussão sobre indenização dependia da subsistência do direito anulatório formulado que, ceifado pela decadência, prejudica as postulações indenizatórias.
IV) Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar prejudicada. Unânime.